Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711369-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Intimado o agravante-autor, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 18239196), ele não cumpriu a determinação (id. 18597885). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora